Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741974-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRÍCIA RAMONY DOS REIS ROSA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Esta presidência, em decisão de ID 74077983, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, ambos interpostos por DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça (ID 79864498) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1516074 (Tema 1.349), afetado para a uniformização do entendimento acerca da forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72